Tribunal: TJMT
Processo: 1015242-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015242-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH - CPF: 027.232.353-51 (PACIENTE), JUIZO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUERENCIA MT (IMPETRADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), JACKSON SOARES - CPF: 068.036.511-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.456.811-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CARLOS ZORTEA - CPF: 024.942.360-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE INTERROGATÓRIO DE COACUSADO – MATÉRIA AFETA AO OUTRO WRIT – NÃO CONHECIMENTO –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PACIENTE QUE ATRAIU A VÍTIMA E COACUSADOS QUE EFETUARAM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA APÓS OS FATOS – SEGREGADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INQUÉRITO ANTERIOR POR PORTE DE ARMA DE FOGO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A questão atinente ao interrogatório de corréu foi objeto do
habeas corpus
n. 1015255-32.2022.8.11.0000, cuja liminar foi deferida.

À luz do rito célere conferido ao
habeas corpus
, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria.

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar da paciente se apresenta necessária em virtude da
reiteração delitiva, da gravidade concreta do crime e da fuga.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois pouco após o cumprimento do alvará de soltura procurou novamente a vítima. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lydiane dos Santos Brandao Neusch
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência, aqui apontada como coatora (Id 137678165).

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa pela prática, em tese, do delito de latrocínio.

Narrou o impetrante que a paciente não oferece qualquer risco a sociedade, caso solta, uma vez que tanto ela jamais se envolveu com qualquer outro delito, inclusive, em relação aos fatos apurados é uma vítima das circunstâncias, pois praticado por ato e vontade exclusiva de outra pessoa (coacusado Thiago), sendo inocente.

Ainda, afirmou que as declarações redigidas de próprio punho pelo coacusado Thiago Vinícius Barbosa da Silva são fundamentais e demonstram a inocência da beneficiária, sendo prova nova que não foi produzida sobre a égide do contraditório. Desta forma, requereu que seja determinado a autoridade judicial realização de audiência para interrogatório do acusado Thiago Vinícius Barbosa da Silva.

Sustentou, que a paciente é uma jovem mãe, com 05 (cinco) filhos e um histórico familiar irrepreensível, primaria, com bons antecedentes e com endereço fixo, não havendo motivação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a concessão da liberdade provisória ou a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.

Fortes nestes argumentos, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor da paciente estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão (id. 137678165).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 137883678.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 138730651, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem (id. 140162151), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Latrocínio consumado – pleito de determinação de realização de interrogatório do corréu – argumentos que já são discutidos em outro mandamus – não conhecimento -
prisão preventiva
– necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta dos fatos – modus operandi, mediante premeditação, com a vítima sendo “atraída” para suposta reunião agendada, em tese pela Paciente, ocasião em que quitaria dívidas que possuiria com o ofendido e/ou pegaria mais empréstimos com ele – corréus que, logo após, entraram na casa, efetuaram disparos contra a vítima e teriam subtraída valores existentes no local – Paciente e corréu que foragiram do distrito da culpa após o fato, sendo presos dias após, em outro Estado da Federação – Paciente que ostenta registros criminais anteriores – risco concreto à ordem pública e à futura aplicação da Lei Penal - periculosidade demonstrada – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – - substituição por medidas cautelares – impossibilidade -
Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Lydiane dos Santos Brandao Neusch
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência, aqui apontada como coatora (Id 137678165).

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa pela prática, em tese, do delito de latrocínio.

Emerge dos autos que a paciente teve a prisão temporária decretada em 16 de março de 2021, sendo que o cumprimento ocorreu em 26 de março de 2021, na cidade de Gurupi/TO, sendo convertida em preventiva na data de 27 de abril de 2021, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Narrou que a paciente não oferece qualquer risco a sociedade, caso solta, uma vez que tanto ela jamais se envolveu com qualquer outro delito, inclusive, em relação aos fatos apurados é uma vítima das circunstâncias, pois praticado por ato e vontade exclusiva de outra pessoa (coacusado Thiago), sendo inocente.

Aduziu que prisão preventiva da paciente foi mantida para a garantia da ordem pública, porém, não há qualquer risco que ela possa oferecer à sociedade, caso seja solta, eis que jamais se envolveu em outros crimes.

Afirmou, ainda, que o crime pelo qual foi denunciada não foi por ela praticado, não tendo nenhuma participação, sendo vítima das circunstâncias, já que nunca teve ou portou arma de fogo, razão pela qual não se sustenta a manutenção da custódia cautelar.

Aduziu, ainda, a ocorrência de fato novo, consistente na declaração de próprio punho do corréu Thiago Vinicius Barbosa da Silva, que assume a prática do crime e os motivos, pugnando que seja determinado ao Juízo de piso a realização do interrogatório do corréu, que até então estava foragido.

Em resumo, sustenta: 1) negativa de autoria; 2) ausência de requisito da segregação cautelar; e, 3) predicados pessoais favoráveis.

Inicialmente, destaca que a questão atinente ao interrogatório do corréu Thiago Vinicius Barbosa da Silva é objeto do
habeas corpus
n. 1015255-32.2022.8.11.0000, cuja liminar foi deferida, estando o ato designado para o dia 30 de agosto de 2022. Assim, a questão deverá ser tratada exclusivamente naqueles autos.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, não obstante as alegações, pelos documentos anexados aos autos, verifica-se que a beneficiário confessou parcialmente a participação no delito, bem como logo após os fatos teria sido presa em outra unidade da Federação.

Ademais,
a confissão do corréu Thiago é informal, não foi prestada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa e o ato formal de interrogatório somente ocorrerá nos próximos dias (30/08/2022). Ainda, para a decretação e manutenção da custódia cautelar, não se exige a certeza que é necessária para uma condenação, mas sim a materialidade e apenas indícios de autoria, os quais se encontram facilmente nos autos.

Noutro ponto, a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, em 27 de abril de 2022, está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“... Analisados detidamente os autos, verifico a presença de inúmeras provas da existência do crime praticado nesta urbe (homicídio qualificado em face da vítima Danilo Zortéa) e os indícios de autoria recaem profundamente sobre os representados, especialmente pela identificação das câmeras de segurança e confissão parcial da representada LYDIANE.

Além disso, observo dos autos, também, que estão presentes os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pautado na periculosidade dos agentes, na gravidade do delito narrado, além do que demonstrou-se que as investigações progrediram confirmando os elementos colhidos até então.

Compulsando a documentação carreada nesta fase inquisitorial, verifico que no dia 15 de março de 2021, por volta das 11h30, dois indivíduos (Jackson e Thiago) utilizando uma motocicleta se aproximaram da residência da vítima, no setor "E", adentraram ao seu interior e ceifaram a vida da vítima utilizando uma arma de fogo.

De acordo com as informações preliminares os infratores dispararam cerca de três ou quatro vezes contra a vítima e depois empreenderam fuga, ambos na mesma motocicleta, sendo que Lydiane já estava no interior da residência e tomou rumo ignorado pela rua na direção contrária dos outros dois suspeitos.

Interrogada em sede inquisitiva, LYDIANE confirmou que estava na residência da vítima no momento do crime, reconhecendo e apontando o convivente THIAGO como um dos autores da prática delitiva.

O representado THIAGO foi interrogado na fase inquisitiva e negou os fatos que lhe são imputados, sustentando que “[...]Que não possui nenhuma participação no crime; Que como disse, no momento em esse fato ocorreu estava no setor "F" andando pela rua sozinho; Que não possui e nunca possuiu nenhuma mochila azul, camisa verde ou o tênis mostrado no vídeo das imagens do crime; Que não reconhece a motocicleta vermelha usada no crime; Que até onde sabe JACKSOB nunca possuiu moto; Que ficou sabendo do crime porque uma moça lhe mostrou um vídeo pelo celular, ocasião em que reconheceu LYDIANE, porém não deu muito moral, pois estava brigado com LYDIANE, mas era briga normal de casal, pois LYDIANE é muito ciumenta; Que saiu de Querência no dia 16/04/2021 juntamente com LYDIANE, com destino a Palmas, para que ela realizasse um tratamento médico, [...].”. (fl. 58).

De acordo com os elementos de informação constantes dos autos e da documentação acostada à representação, além das declarações e interrogatórios dos investigados, evidenciam que as versões são coerentes em apontar que os investigados JACKSON SOARES, LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH e THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA foram os responsáveis pelo homicídio objeto de investigação, sobretudo quando analisadas em conjunto com as filmagens do momento do crime, confissão parcial de LYDIANE e divergências nos depoimentos dos investigados e testemunhas.

Verifica-se pelos elementos de informação trazidos que os representados empreenderam fuga após a prática delitiva,
sendo que Lydiane e Thiago foram capturados em Palmas/TO
. O representado Jackson encontra-se foragido até o momento.

Além disso
, a autoridade policial informou que os representados são investigados por outros crimes e que o representado Jackson é integrante de organização criminosa
.

Como se vê nos autos, há fortes indícios de que o crime supostamente praticado pelos ora representados apresenta gravidade concreta acentuada, evidenciada pelo modus operandi das condutas, praticadas mediante o emprego de arma de fogo, afetando severamente a segurança e a paz social, razão pela qual se faz necessária a decretação de sua constrição preventiva para acautelar a ordem pública abalada.

Por oportuno, não se pode olvidar, que
o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa
, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática dos delitos em questão.

Ademais, a prisão preventiva, neste caso, é medida imprescindível, mormente diante da gravidade dos delitos em questão, bem assim pela necessidade de melhor elucidação dos fatos.

...

Ademais, no caso dos autos, a liberdade dos representados seria uma afronta à garantia da ordem pública, pois
, empreenderam fuga após a prática delitiva e, uma vez em liberdade, tornaria a delinquir e, talvez, até fugiria para outra cidade
.

ANTE O EXPOSTO, defiro a representação da autoridade policial e CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA ANTERIORMENTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos representados Jackson Soares, Lydiane dos Santos Brandão Neusch e Thiago Vinícius Barbosa da Silva, já qualificados nos autos, conforme fundamentação exposta, o que faço com fundamento nos artigos 311, 312 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.
..”
(id. 137678167).

A defesa do Paciente formulou requerimento de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido em 07 de julho de /2022 (id. no 57056222 – Origem):

“... Analisados detidamente os autos, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva e sua substituição por prisão domiciliar não merece ser acolhido, haja vista a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica capaz de embasar a revisão do entendimento judicial anteriormente exarado.

Ademais, os requisitos e pressupostos para decretação e manutenção da custódia cautelar em face da custodiada se encontram bem esposados, conforme se verifica da decisão deste Juízo que decretou a prisão preventiva da denunciada.

Destaca-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal exige para a decretação da prisão preventiva a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no “fumus comissi delicti” e, estes, na presença do “periculum in libertatis”.

Com efeito, é consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

É o caso dos autos.

No caso concreto
, há provas contundentes acerca da materialidade do crime praticado em face da vítima Danilo Carlos Zortea, dentre as quais destacam -se o boletim de ocorrência, relatórios policiais e de transações bancárias, laudo de necropsia e certidão de óbito.

A propósito da autoria,
as filmagens dão conta do envolvimento da acusada, uma vez que permitem identificá-la adentrando a casa da vítima pouco antes de chegarem os coautores, Thiago e Jackson, companheiro e amigo da acusada Lydiane, respectivamente
.

Com a chegada de Thiago e Jackson, encapuzados e armados, verifica-se nas filmagens, que Lydiane não esboça a menor reação e, então, após os disparos, ela sai caminhando pela rua.

Nesse mesmo dia, Lydiane foi ouvida na Delegacia e, na oportunidade, negou que estivesse na casa da vítima.
E, apesar de dizer-se inocente, empreendeu fuga com seu companheiro Thiago, ora acusado, tendo sido capturados posteriormente em Palmas/TO por força de mandado de prisão expedido por este Juízo
.

O Relatório de Investigação 294/2021 acostado aos autos às fls. 538/546, em diligências complementares,
apurou que a acusada “em dificuldades financeiras foi a grande mentora e organizadora da ação criminosa contra DANILO”
.

Vejamos:

“[...] Nota-se que a investigada, usa o seu cartão pessoal para comprar produtos que se assemelham com os utilizados pelos investigados (executores) de Danilo. A camiseta de cor verde utilizada por Thiago; a camiseta de cor preta utilizada por Jackson; as luvas calçadas por Thiago e Jackson. A investigada Lydiane, ainda traja a mesma roupa que utilizava no momento da execução de Danilo.Da presente análise das movimentações financeiras, verifica - se que Jackson e Thiago, não mantiveram qualquer ligação financeira com a vítima, sendo assim somente os executores da ação (matar), porém não se pode descartar a possibilidade de terem subtraído algum valor da residência da vítima no dia dos fatos. Logo, concluímos que Lydiane dos Santos Brandão Neusch, em dificuldades financeiras foi a grande mentora e organizadora da ação criminosa contra DANILO. As informações analisadas neste relatório, em conjunto com o que já foi apurado, evidenciam que a intenção dos investigados era roubar a vítima, e para concretizarem a façanha, Lydiany, a qual já possuía bom trânsito na residência da vítima, combinou um a visita para supostamente negociar empréstimos e antes de comparecer na residência da vítima, adquiriu os materiais que seriam usados no crime pelos comparsas: roupas, luvas, toucas e cinta plástica, sendo este último um indicativo da intenção de roubar e possivelmente prender a vítima no local. [...].”. (fl. 546).

Observo dos autos, também, que estão presentes os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pautado na periculosidade dos agentes, na gravidade do delito narrado, além do que se demonstrou que as investigações progrediram confirmando os elementos colhidos até então.

Reforçados os elementos que atestam a materialidade e os indícios de autoria do delito, destaca-se que, da forma como perpetrado,
o delito conta com gravidade concreta acentuada, posto que a acusada e os coautores adentraram a casa da vítima e, mediante diversos disparos de arma de fogo, ceifaram sua vida, possivelmente motivados por débitos que Lydiane havia contraído com a vítima.

Frise-se que,
após a prática delitiva, os acusados empreenderam fuga do distrito da culpa, sendo que Lydiane e Thiago foram capturados em Palmas/ TO
.

O acusado Jackson encontra-se foragido até o presente momento.

Como se vê nos autos,
há fortes indícios de que o crime supostamente praticado pelos acusados apresenta gravidade concreta acentuada, evidenciada pelo modus operandi das condutas, praticadas mediante o emprego de arma de fogo, afetando severamente a segurança e a paz social, razão pela qual se faz necessária a manutenção de sua constrição preventiva para acautelar a ordem pública abalada
.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de
ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança
, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática dos delitos em questão.

...

Ademais, no caso dos autos, a liberdade da acusada seria uma afronta à garantia da ordem pública, pois, juntamente com o corréu THIAGO, empreendeu fuga após a prática delitiva e, uma vez em liberdade, tornaria a delinquir e, talvez, até fugiria para outra cidade...”

Portanto, a segregação cautelar da paciente foi decretada e mantida em razão da necessidade de preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, por ela praticado, assim como em razão da
fuga do distrito da culpa logo após o fato e a possibilidade de reiteração criminosa
.

Observa-se a gravidade do fato pelo
modus operandi
como foi executado, praticado mediante premeditação, sendo a vítima “atraída”, em tese, pela beneficiária, para uma reunião, na qual “intencionava” pagar valores que devia a vítima ou mesmo tomar novo empréstimo com a vítima, oportunidade em que os demais implicados ingressaram no local e, com o emprego de arma de fogo, efetuaram disparos, que resultaram na morte da vítima.

Ademais, após os fatos a paciente e o corréu Thiago evadiram-se do distrito da culpa, tanto que foram detidos na cidade de Gurupi/TO, dias após a deflagração das diligências iniciais para cumprimento dos mandados de prisão e de buscas e apreensão expedidos em Querência MT, o que pode caracterizar, também, como necessária a manutenção da custódia para a aplicação da Lei Penal, nos termos do Enunciado no. 26/TCCR-TJMT:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Por outro lado, embora tecnicamente primária, a beneficiária responde a outra ação penal, pela prática do crime de porte de arma de fogo, de forma que a manutenção da custódia cautelar também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, conforme dispõe o Enunciado no. 6/TCCR-TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do segregado.

No mesmo contexto,
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem de
habeas corpus
e, nesta extensão
denego
o
writ
impetrado em favor de
Lydiane dos Santos Brandão Neusch.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022